Tribunal: TJES
Processo: 0000584-54.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000584-54.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça recomenda a atribuição a cada circunstância negativa no valor entre 1/6 e 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima.

2. Referido entendimento não perfaz critério determinante a ser seguido pelo juiz quando da individualização da pena, pois a Lei não estabeleceu medidas para fixação da pena-base, podendo ser dado caráter preponderante a alguma das circunstâncias a depender do caso concreto.

3. Na hipótese vertente, verifico que os maus antecedentes devem, de fato, serem valorizados de forma negativa, tendo em vista existirem seis condenações com trânsito em julgado, todas específicas em delito patrimonial.

4. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n° 365.963/SP, uniformizou o entendimento no sentido de “possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência”.

5. Equívoco no cálculo da reprimenda basilar. Reiterada a fundamentação do magistrado singular e pena definitiva redimensionada para 02 (dois) anos e 3 (três) meses, e 23 (vinte e três) dias-multa.

6. Regime inicial fechado mantido, nos termos dispostos no art. 33, §3º do CP, eis que sobressai, na hipótese, o fato de o réu possuir variados registros por crimes patrimoniais, o que evidencia dedicação às atividades criminosas.

7. O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 50000584-54.2022.8.08.0016

APELANTE
: RODRIGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO LAMEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 197/199 que, nos autos da
ação penal pública
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a pena em 3 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões, ao ID nº 7853258, o apelante sustenta que
(i)
deve ser absolvido, pois não houve provas contundentes carreadas nos autos;
(ii)
a pena base deve ser fixada no patamar mínimo ou, subsidiariamente, considerando a fração de 1/6 ou 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima;
(iii)
a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante de reincidência;
(iv)
seja modificado o regime de cumprimento de pena, de fechado para semiaberto; e, por fim,
(v)
requer o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação de forma dativa.

Narra a denúncia que:

“Extrai-se dos autos do inquérito policial que instrui a presente que no dia 05 de junho de 2022, por volta das 17h30min, nesta cidade e comarca de Conceição do Castelo/ES, o 1° denunciado
[Rodrigo Lameira dos Santos]
subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo J8, pertencente a Sra. Rita Teixeira Colombini, tudo conforme relato do BU de fls. 19/24 e declarações de fls. 03/04 e 07/08 do IP.

Segundo se depreende dos autos, na data acima citada, o 1° denunciado adentrou à residência da vítima com a intenção de furtar dinheiro e como não encontrou apoderou-se do aparelho celular, acima descrito, que se encontrava em cima do sofá, na sala.

Aflora mais dos autos que o 1° denunciado de posse da
res furtiva
a trocou com o 2° denunciado, por um aparelho mais simples da marca LG, recebendo ainda R$ 100,00 (cem reais) em pagamento, estando Marcos Vinícius ciente de que se tratava de produto de crime.

Assim agindo, o 1° denunciado – Rodrigo Lameira dos Santos incorreu nas
sanções penais domiciliadas no art. 155 "caput" do CP e o 2° denunciado – Marcos Vinícius de Oliveira incorreu nas sanções penais domiciliadas no art. 180 "caput" do CP, razão pela qual requer o Ministério Público seja instaurada a competente ação penal, citando-os para responderem a todos os termos da ação, sob pena de revelia, pugnando, ao final, para que sejam condenados, nas penas que lhes couberem.”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a defesa não fundamenta sua tese de absolvição, havendo somente mero pedido ao final do petitório.

Assevero que são incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, mormente pela própria confissão do apelante, que confirma a narrativa detalhada da vítima e as provas conduzidas nos autos, cingindo-se o recurso aos outros pontos acima referenciados.

No que se refere à pena-base, verifica-se que foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 24 dias-multa, tendo em vista a negativação atribuída à vetorial dos maus antecedentes, o que se justifica, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado, consoante se vislumbra das Guias de Execução acostadas às fls. 92/96.

A esse respeito, vislumbra-se que o juízo de piso consignou, na oportunidade, que “
observo a presença da agravante prevista no art. 61, inciso I, uma vez que o acusado Rodrigo é multirreincidente, ostentando seis condenações, sendo todas específicas em delito patrimonial. De modo que, valho-me de três delas e agravo sua sanção na metade
”.

No entanto, após analisar as circunstâncias judiciais e, como dito, apenas se valer dos maus antecedentes, o magistrado singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 24 dias-multa.

Neste ponto, ressalto que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça recomenda a atribuição a cada circunstância negativa no valor entre 1/6 e 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.
Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para orientar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.
(...)

(STJ – HC: 532705 RJ 2019/027166-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento? 18/02/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

______________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HIPÓTESE EM QUE A CORTE LOCAL, TOMANDO POR BASE O INTERVALO ENTRE A PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDA PARA O CRIME DE ESTELIONATO, JÁ APLICOU A FRAÇÃO DE 1/8, MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.
No silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina entendem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Todavia, trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
2. Na hipótese, constata-se que o aumento aplicado no acórdão recorrido para cada uma das circunstâncias desfavoráveis foi exatamente 1/8, pois o intervalo da pena abstratamente estabelecida para o crime de estelionato (art. 171, do CP - 1 a 5 anos de reclusão) é de 4 anos, de modo que 1/8 de 4 anos equivale a 6 meses. Logo, a exasperação de 1 ano e 6 meses pela análise negativa de 3 moduladoras já corresponde ao parâmetro entendido como proporcional, de 1/8 de aumento, o qual é, inclusive, mais benéfico que a fração de 1/6 pleiteada pela defesa. Desse modo, resta patente a ausência de interesse recursal. 3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ – AgRg no AREsp: 1404687 SP 2018/0313491-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Frisa-se, neste ensejo, que tais entendimentos são apenas parâmetros, não perfazendo um critério determinante a ser seguido pelo juiz quando da individualização da pena, pois a Lei não estabeleceu medidas para fixação da pena-base, podendo ser dado caráter preponderante a alguma das circunstâncias a depender do caso concreto.

Na hipótese vertente, verifico que os maus antecedentes devem, de fato, serem valorizados de forma negativa, tendo em vista existirem seis condenações com trânsito em julgado, todas específicas em delito patrimonial.

In casu
, o juiz singular utilizou três destas condenações para agravar a reprimenda basilar, deixando as demais para configurar a reincidência na segunda etapa dosimétrica, afastando-se, portanto, eventual
bis in idem
.

Nesta perspectiva, o magistrado sustentou que agravaria a sanção pela metade (1⁄2), isto é, aparentemente, a pena-base seria estabelecida em 1 (um) ano e 6 (seis) meses
1
. Todavia, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 23 dias-multa.

Nesse contexto, entendo que merece reparação quanto à fixação da reprimenda basilar, eis que equivocado o cálculo.

Desta forma, mantenho a fundamentação de aumento da pena-base com relação aos maus antecedentes, eis que cabível,
fixando a reprimenda no importe de 01 (um) ano e 6 (seis) meses,
e 15 (quinze) dias-multa
.

No que tange ao pleito de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, verifico que este não merece prosperar.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n° 365.963/SP, uniformizou o entendimento no sentido de “
possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência
”.

Conclui-se, assim, que a circunstância agravante da reincidência se mostra preponderante no presente caso, haja vista a multirreinciência do apelante na prática de delitos patrimoniais, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania.

Assim, coaduno com a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
na segunda fase e, aplicando a mesma fração, reajusto a pena intermediária para 02 (dois) anos e 3 (três) meses, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Inexistentes eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.

Deste modo, redimensiono a pena definitiva do apelante no importe de 02 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa.

No que concerne ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, mantenho este como sendo fechado, nos termos dispostos no art. 33, §3º do CP, eis que sobressai, na hipótese, o fato de o réu possuir variados registros por crimes patrimoniais, o que evidencia dedicação às atividades criminosas.

Por fim, requer o advogado dativo do réu a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo o Dr. Rogerio Dos Santos Ribeiro Silva – OAB/ES nº 20.983 sido nomeado como advogado dativo do réu, ante a inexistência de Defensor Público para atuar naquela unidade judiciária, e, por ter apresentado razões de recurso em segundo grau de jurisdição em favor do recorrente, procedo nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por sua atuação em segunda instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao réu para 02 (dois) anos e 3 (três) meses, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Ademais, considerando a regra estabelecida no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Dr. Rogerio Dos Santos Ribeiro Silva – OAB/ES nº 20.983, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu.

É como voto.

1
Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.